Tribunal: TJBA
Processo: 0001873-91.2009.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001873-91.2009.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARACAU COMÉRCIO DE CACAU E BORRACHA LTDA EPP

Advogado(s)
:
MARCOS NAVARRO COSTA, SIMONE THAY WEY LEE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE, VIA SISTEMA, PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação n°
0001873-91.2009.8.05.0038
,
em que figuram como Recorrente o
ESTADO DA BAHIA e

Recorrido

ARACAU COMÉRCIO DE CACAU E BORRACHA LTDA EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator